Tribunal: CARF
Processo: 13005.722182/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722182/2016-41
ACÓRDÃO
3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A conversão do julgamento em diligência é medida de caráter excepcional,
cabível apenas quando a ausência de determinada informação ou
documento torna inviável a própria análise do direito controvertido.
PRELIMINAR. FATO SUPERVENIENTE. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017.
MATÉRIA DE MÉRITO.
A superveniência da Lei Complementar no 160/2017, com a inclusão dos §§
4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014, não configura matéria de ordem
pública apta a ensejar nulidade processual, devendo sua incidência ser
apreciada no mérito recursal.
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC No
160/2017. ART. 30, §§ 4o E 5o, DA LEI No 12.973/2014.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal são considerados
subvenções para investimento, sendo vedada a exigência de requisitos ou
condições não previstos em lei. O disposto no art. 30, §§ 4o e 5o, da Lei no
12.973/2014 aplica-se inclusive aos processos administrativos ainda não
definitivamente julgados.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Reconhecida a natureza de subvenção para investimento dos valores
decorrentes de incentivo fiscal de ICMS, descabe sua inclusão na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, por maioria de votos, em rejeitar a conversão em diligência, vencida a
Conselheira Rachel Freixo Chaves. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
que lhe negavam provimento. Designada a Conselheira Keli Campos de Lima para redigir o voto
vencedor quanto à desnecessidade de conversão em diligência.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima - Redatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a] integral), Rachel
Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância proferida pela DRJ/POA, com os destaques e
complementações que faço a seguir para melhor compreensão:

DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 323 a 394, lavrados contra
a OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A (doravante denominada OIW), para a
exigência de crédito tributário no montante de R$ 2.172.488,04 (dois milhões,
cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos),
estando assim distribuído:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
3
Contribuição para o PIS/PASEP
R$ 180.432,09
Juros de Mora (calculados até 09/2016)
R$ 71.768,25
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 135.323,98

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS
R$ 831.082,40
Juros de Mora (calculados até 09/2016)
R$ 330.569,60
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 623.311,72

De acordo com o Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP e Relatório
de Auditoria Fiscal - RAF, às fls. 323 a 357 e 395 a 410, respectivamente, o crédito
tributário ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a
Contribuinte, no decorrer dos anos-calendário de 2012 e 2013, teria cometido
diversas infrações, as quais, juntamente com seus fundamentos e consequências,
podem ser assim resumidas:
0001 – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, cujos valores encontram-
se relacionados às fls. 324, correspondentes aos fatos geradores ocorridos entre
01/01/2012 e 31/12/2013, conforme discriminado no RAF, às fls. 395 a 408, tendo
como enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no
10.637/02; Art. 2o da Lei no 10.637/02; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 1o da Lei no
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo
art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no 11.727/08 e
pelo art. 16 da Lei no 11.945/09; Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04,
pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da
Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo
art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09. Por fim, observa-se
que, no referido Termo, a Fiscalização aponta as razões que levaram à tributação
da omissão de receita, principalmente que:
O procedimento de fiscalização visou averiguar o tratamento fiscal dado a
benefícios fiscais recebidos junto ao Estado da Bahia para a implantação e
operacionalização de unidade naquele Estado, visto que se constatou que o
Auditado (...) deu tratamento de subvenções para investimentos (receita isenta) a
subvenções para custeio (receita tributável). Neste seguimento, iniciou-se a
presente auditoria com a intimação do Fiscalizado, via postal, Aviso de
Recebimento – AR, às fls. 05, do Termo de Início de Fiscalização – TIF, em
13/05/2016, no qual foram requeridos documentos e livros em prol da apreciação
do objeto em questão.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
4
No decorrer da fiscalização verificamos que não foram incluídas na base de cálculo
do PIS e da COFINS as receitas de subvenção nos montantes mostrados no Livro
Razão e contrapartidas onde constam os valores estornados de débitos de ICMS
registrados na conta "3.01.05.01.0003 - ICMS Decreto 4.316/95 - Bahia".(g.n)
(...) a subvenção recebida pela empresa tem característica de custeio, além de não
haver qualquer vinculação dos valores obtidos com o benefício fiscal de créditos
(estorno de débitos) de ICMS por meio do Decreto Estadual no 4.316/95 e
aplicação específica dos recursos em bens ou direitos ligados à implantação ou
expansão das atividades da empresa. (g.n)
A definição de subvenção governamental deve ser buscada no âmbito do Direito
Financeiro, o qual, nos parágrafos 2o e 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, assim dispõe:
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 2Q Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as
quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras
entidades de direito público ou privado.
§ 3Q Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindose
como:
- subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;
- subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de
caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. (g.n)
(...) no item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 07, esclarece que as subvenções
governamentais são também designadas, entre outras formas, por subsídios,
incentivos fiscais, doações e prêmios, e, no item 3, assim define o que é uma
subvenção governamental: (g.n)
"Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na
forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela,
concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou
futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.
Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente
quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser
distinguidas das transações comerciais normais da entidade."
As subvenções econômicas podem ser de duas espécies - subvenções para custeio
ou operação e subvenções para investimento. (g.n)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
5
Segundo o entendimento do Fisco Federal sobre o assunto, estabelecido no
Parecer Normativo - PN CST no 112/78:
as subvenções para custeio ou operação são as transferências de recursos para
uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer frente ao seu conjunto
de despesas, auxiliando-a nas suas operações, ou seja, na consecução de seus
objetivos sociais. (g.n)
Já as subvenções para investimento, são aquelas que apresentam características
específicas, a saber: (a) a intenção do subvencionador de destiná-las para
investimento; (b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário,
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e, (c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico. (g.n)
Fundamentando-se no sobredito PN, observou que as subvenções para
investimento apresentam características bem marcantes e exigem a perfeita
sincronia entre a intenção do subvencionador com a ação da entidade
subvencionada. Não basta apenas o "animus" de incentivar investimentos, impõe-
se, também, a efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, em conformidade com o que estabeleceu o subvencionador. Por outro
lado, se o subvencionador não manifestou explicitamente a sua intenção, a
simples aplicação dos recursos em investimentos por parte da entidade
beneficiária não autoriza a classificação como subvenção para investimento. (g.n)
Contribuiu para o seu entendimento, a Solução de Consulta SRRF/5a RF/DISIT no
47/2002, na qual restou concluído que "Os valores lançados a crédito em virtude
de gozo do benefício fiscal de redução do ICMS, regulado pelo Decreto do Estado
da Bahia no 4.316/95 e alterações, não possuem os requisitos necessários a sua
caracterização como subvenção para investimento, devendo ser computados na
determinação do lucro operacional." (g.n)
Por tudo exposto, inferiu que para que uma subvenção seja considerada como de
investimento e, neste caso, não incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS, é
imprescindível a sua efetiva e específica aplicação na aquisição de bens ou direitos
necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico pré-
definido, não sendo suficiente a realização dos propósitos meramente almejados
com a subvenção. Não caracterizada tal vinculação e sincronia, os valores objeto
da subvenção, decorrentes de créditos de ICMS, devem ser computados na
determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS. (g.n)
Ao final, no RAF, às fls. 406 a 408, transcreveu os lançamentos contábeis no livro
Razão e contrapartidas, relativos aos valores estornados de débitos de ICMS
registrados na conta "3.01.05.01.0003 - ICMS Decreto 4.316/95 - Bahia", nos anos
de 2012 e 2013, que devem ser computados na base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme demonstrativos de apuração, às fls. 321 a 322.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
6
0002
–
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
-
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE. INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM
DECORRÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE OFÍCIO
EM PERÍODOS ANTERIORES, nos montantes de R$ 7.839,19 (sete mil, oitocentos e
trinta e nove reais e dezenove centavos), R$ 8.236,08 (oito mil, duzentos e trinta e
seis reais e oito centavos), R$ 25.430,80 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta
reais e oitenta centavos), R$ 1.946,90 (um mil, novecentos e quarenta e seis reais
e noventa centavos), R$ 2.822,48 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e
quarenta e oito centavos), R$ 6.449,66 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e sessenta e seis centavos) e R$ 31.654,02 (trinta e um mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e dois centavos), correspondente aos fatos geradores de
28/02/2012, 30/04/2012, 31/07/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 30/04/2013 e
31/01/2014, respectivamente, às fls. 325, conforme discriminado no RAF, às fls.
409, tendo como enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art.
4° da Lei no 10.637/02; Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas
pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da
Lei no 10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo
art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09, observando-se que, no referido RAF,
a Fiscalização aponta que:
Para fins de apuração do saldo devedor das contribuições do PIS e da COFINS, em
decorrência da infração descrita no item anterior, foi efetuado o aproveitamento
de ofício do saldo de créditos apurados pelo contribuinte no regime da não
cumulatividade, conforme demonstrativos às fls. 334 à 357 (PIS) e às fls. 369 à 392
(COFINS).
Tal aproveitamento de ofício ocasionou falta de pagamento das contribuições do
PIS e da COFINS em períodos subsequentes (indicados nos respectivos autos de
infração (PIS, fl. 325 e COFINS, fl. 360), em razão de o sujeito passivo ter
descontado em sua apuração créditos da não cumulatividade aproveitados de
ofício em períodos anteriores, por meio destes autos de infração).
Em decorrência dos mesmos fatos foi apontada a falta de recolhimento da
COFINS, compreendendo os mesmos períodos de apuração, sendo lavrado o
correspondente Auto de Infração, onde, também, foram apontadas diversas
infrações, as quais, juntamente com seus fundamentos e consequências, podem
ser assim resumidas:
0001 - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS, cujos valores encontram-se relacionados às fls. 359,
correspondentes aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013,
conforme discriminado no RAF, às fls. 395 a 408, tendo como enquadramento
legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/03; Art. 2o,
caput, da Lei no 10.833/03; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
7
introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no
10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo
art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09; Art. 1o da Lei no 10.833/03, com
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei
11.945/09.
0002 - CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INFRAÇÃO: CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DE
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO EM PERÍODOS ANTERIORES, nos montantes de
R$ 36.135,05 (trinta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e cinco centavos), R$
37.935,87 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete
centavos), R$ 117.135,88 (cento e dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e
oitenta e oito centavos), R$ 8.967,58 (oito mil, novecentos e sessenta e sete reais
e cinquenta e oito centavos), R$ 13.000,56 (treze mil e cinquenta e seis centavos),
R$ 29.707,62 (vinte e nove mil, setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos)
e R$ 145.800,69 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos reais e sessenta e dois
centavos), correspondente aos fatos geradores de 28/02/2012, 30/04/2012,
31/07/2012,
30/09/2012,
31/12/2012,
30/04/2013
e
31/01/2014,
respectivamente, às fls. 360, conforme discriminado no RAF, às fls. 409, tendo
como enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da
Lei no 10.833/03; Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo
art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo
art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da
Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no
11.945/09; Art. 1o da Lei no 10.833/03, com alterações introduzidas pelo art. 21
da Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei 11.945/09.

DA IMPUGNAÇÃO
Ciente da autuação em 07/10/2016, no dia 04/11/2016, a OIW impugnou os
lançamentos, às fls. 422 a 582, na qual sustentou que o Auto de Infração sob
julgamento não merecia prosperar, devendo ser cancelado integralmente os
respectivos lançamentos, bem como a multa e juros aplicados, em suma, pelas
seguintes considerações de direito:
No mérito, quanto a glosa das exclusões indevidas alegou improcedência do
lançamento ante ao patente enquadramento dos valores decorrentes do
incentivo fiscal de ICMS no conceito de subvenção para investimento. Nesse
seguimento, assegurou, inclusive citando doutrina e diversas jurisprudências
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
8
administrativas oriundas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
que: (g.n)
(...) pela leitura dos fundamentos que ensejaram o lançamento fiscal ora
combatido, a descaracterização do incentivo fiscal de ICMS a que a Impugnante
faz jus teve por fundamento unicamente o fato de que a Receita Federal do Brasil,
em 2002, já havia se manifestado em um caso específico, rotulando o Decreto
Estadual 4.316/95 como um instrumento concessor de incentivos fiscais cuja
natureza é de subvenção para custeio. Ou seja, em sua peça acusatória, a
autoridade fiscalizadora se limita a citar o entendimento proferido em sede de
Solução de Consulta, sem analisar no caso concreto o cumprimento pela
Impugnante de qualquer requisito que ela própria indicou como necessário;
(...) após a edição da Lei 11.941/09 é certo afirmar que para fins de análise da
incidência do PIS e COFINS sobre determinados valores registrados como
subvenções, devem ser levadas em conta as premissas adotadas pela legislação do
IRPJ. Ou seja, uma vez caracterizado o benefício fiscal como uma subvenção para
investimento, o reflexo tributário será o mesmo tanto para fins de incidência do
IRPJ, CSLL PIS e COFINS.
Pela inteligência do art. 443, do RIR99, abaixo transcrito, (...) a subvenção para
investimento não é tributável pelo IRPJ, uma vez que não é computada na
determinação do lucro real - desde que atendidas, obviamente, as condições legais
pré-estabelecidas:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-lei n" 1.598, de 1977, art.
38, § 2", e Decreto-lei n" 1.730, de 1979, art. 1", inciso VIU):
- registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
- feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniencias passivas ou insuficiências
ativas.
Extrai-se da redação do art. 18, da Lei 11.941/09, abaixo reproduzido, revogada
pela Lei no 12.973/2014, mas vigente à época dos fatos geradores esgrimidos,
dois requisitos legais para caracterização de determinada subvenção como de
investimento, não se exigindo (...) qualquer outro critério ou requisito para a
caracterização de um incentivo fiscal como subvenção para investimentos:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
9
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
- reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3a do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
caso de companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
- excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
- manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada ató o limite do lucro líquido do
exercício;
- adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo. no momento em que ele
tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste
artigo.
§ 1o - As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
- capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
- restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes
de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
- integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o - O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de
que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta
Lei.
§ 3o - Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput
deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste
caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do
caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
10
(g.n)
4.1.4.1 O primeiro requisito legal que desponta, da leitura tanto da Lei 11.941/09,
como do Decreto-Lei 1.598/77, diz respeito à restrição da vinculação das
subvenções ao estimulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. (...) não havendo maiores divergências sobre a necessidade de se
verificar o animus do agente ente subvencionador em estimular a criação ou
expansão de empreendimento por parte dos subvencionados; e
4.1.4.2 O segundo requisito que se pode extrair da interpretação dos textos legais
diz respeito à necessária constituição de reserva de lucros. Em favor de (...) que os
valores percebidos não fossem utilizados como meios de ampliação da margem
de lucro das empresas.
4.1.5 Denota-se da leitura do Decreto 4.316/95, a notória intenção do Estado da
Bahia em estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
na região de Ilhéus, visto que (...) contém diversos requisitos legais e
características para que as empresas possam gozar do referido benefício como
subvenção para investimento, dentre os quais abaixo apontamos alguns dos
principais:
4.1.5.1 A empresa deve ter instalado projeto de planta industrial devidamente
aprovada pelo Estado da Bahia - art. 1°;
4.1.5.2 Deve haver habilitação junto à Secretaria da Fazenda Estadual (vide doc.
06), bem como a renovação desta habilitação - registro especial - inciso I, do §1°
do art. 1o;
4.1.5.3 O faturamento das vendas de produtos fabricados na unidade industrial
objeto do incentivo devem ser de no mínimo: 25% (primeiro ano), 33% (segundo
ano), 40% (terceiro ano) e 50% (a partir do quarto ano de produção) - inciso II, do
§1° do art. 1o. Caso não seja atendido esse requisito, o beneficiário deverá atender
aos seguintes (art. 9o-A):
4.1.5.3.1 Investimento de no mínimo 70% do projeto industrial;
4.1.5.3.2 Faturamento anual de 20% a 5% a depender do tempo de instalação da
empresa;
4.1.5.3.3 Possuir no mínimo 40 empregados;
4.1.5.3.4 Possuir certificado da norma ISO 9.000 (ou posterior);
4.1.5.3.5 Não possuir débitos com a fazenda estadual;
4.1.5.3.6 Desembaraçar no território da Bahia ao menos 15% das importações; e
4.1.5.3.7 Estar autorizada por ato específico da SEFAZ/BA;
4.1.5.4 Contrapartida com a contribuição ao INOVATEC - Programa Estadual de
incentivos à Inovação Tecnológica, de 0,25% calculado
sobre o valor de vendas e transferências dos produtos industrializados. (art. 10-A)
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
11
4.1.5.5 Pena de cassação da habilitação caso não cumprido algum dos requisitos
previstos na norma. - art. 9o
4.1.6 (...) a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em recente julgamento
analisando exatamente o Decreto 4.316/95, se manifestou pela caracterização
deste incentivo fiscal como uma subvenção para investimentos, nos termos da
ementa abaixo reproduzida:
PROGRAMA
DO
ESTADO
DA
BAHIA.
INCENTIVOS
FISCAIS.
ICMS.
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA,
ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES. ASPECTOS. NORMA EM TESE. AÇÕES DO
SUBVENCIONADO. Dois aspectos que devem ser considerados para apreciação de
valores subvencionados, (I) a norma em tese, no caso o Decreto Estadual n" 4.316,
de 1995, do Governo do Estado de Bahia, que estabelece metas claras que
permitem averiguar se, de fato, está se consumando a implantação ou expansão
do empreendimento econômico por meio de mecanismos de controle c
acompanhamento do projeto, e (2) as ações do ente subvencionado promovendo
incrementos no ativo fixo, convergem no sentido de que os valores transferidos
pelo subvencionado}' encontram-se efetivamente destinados à expansão do
parque industrial, razão pela qual são subvenções para investimento. Acórdão n"
9101002.335 - Ia Turma - Sessão de 4 de maio de 2016
4.1.7 No que concerne a escrituração dos valores da subvenção percebida (...) na
conta de patrimônio líquido, 781-1 2.04.04.03.0002 Reservas de subvenções e
incentivos fiscais ICMS", nos exatos termos do art. 38, §2°, do Decreto-Lei
1.598/77, (...) verifica-se que em nenhum momento o não cumprimento do
requisito legal foi questionado pela autoridade fiscalizadora. Ademais, atendendo
ao disposto na norma mencionada, os sobreditos montantes, relacionados aos
anos-calendário de 2012 e 2013, foram integralizados no capital da sociedade no
ano de 2016;
4.1.8 Considerando que os argumentos genéricos trazidos pela Fiscalização
fundamentaram-se no que dispõe o PN CST no 112/78, é nítida a extrapolação do
poder interpretativo do referido Parecer, incorrendo em patente ilegalidade, haja
vista que os requisitos elencados não encontram nenhum fundamento legal, tendo
em vista que o art. 443, do RIR (art. 38, do Decreto-Lei 1.598/77) e art. 18 da Lei
11.941/09 não tratam da forma como o agente subvencionado deve aplicar a
subvenção percebida, muito menos impõe a gama de requisitos restritos como faz
o PN CST 112/78;
4.1.9 A sobredita percepção da exorbitação do poder interpretativo do PN CST no
112/78 é corroborada pela doutrina e jurisprudência do CARF.
4.2 Ainda no âmbito das exclusões guerreadas, pleiteou o reconhecimento da
impossibilidade de se tributar incentivos fiscais, no caso, os valores
provenientes do crédito presumido de ICMS (estorno dos débitos), pelo
PIS/COFINS, ante a ausência de materialidade, visto que:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
12
4.2.1 O PIS e a COFINS encontram fundamento de validade no art. 195, I, b, da
Constituição Federal, que determina que as contribuições sociais poderão incidir
sobre a "receita" ou o "faturamento". Nos termos das Leis ns. 10.637/02 e
10.833/03, o PIS e a COFINS incidem sobre o "total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil;(g.n)
4.2.2 (...) nem toda entrada ou ingresso de valores no patrimônio representa
"receita", pois é necessário que os valores representem elemento novo e positivo
na esfera patrimonial da empresa.
4.2.3 Nesse contexto, os valores provenientes do crédito presumido de ICMS
(estorno dos débitos) jamais poderão ser alcançados pela tributação do
PIS/COFINS. Primeiro, pelo seu patente enquadramento no conceito legal de
subvenção para investimentos, como já explicitado ao longo do tópico anterior. E,
segundo, pelo fato de que estes valores não se amoldam ao conceito de receita,
que é a materialidade definida pelo artigo 1° da Lei 10.833/03 e da 10.637/02.
4.2.4 Assim, a única conclusão possível é de que os valores percebidos através do
crédito presumido de ICMS (estorno de débitos) não se constituem receita ou
faturamento, mas se tratam de um incentivo fiscal, que visa recuperar custos
tributários, portanto, estão fora com campo de incidência da materialidade
legalmente prevista ao PIS e COFINS, de acordo com a pacífica jurisprudência do
TRF4 e STJ.
É como relato.

2.
A DRJ de Salvador/BA, por meio de acórdão proferido em 05/04/2018,
decidiu pela manutenção integral do lançamento, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013
PARECER NORMATIVO. ILEGALIDADE.
As autoridades julgadoras de 1a instância não possuem competência para apreciar
a ilegalidade de Parecer Normativo expedido por autoridade hierárquica superior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
SUBVENÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ICMS.
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
As subvenções configuram-se auxílios ou recursos externos ao empreendimento
empresarial que não importem qualquer exigibilidade para o subvencionado,
destarte nítidas receitas, por natureza tributáveis, sendo as correntes para custeio
ou operação de cunho operacional e, portanto, integram a base de cálculo para
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
13
apuração do tributo, consoante determinado no art. 392, I, do RIR 99; enquanto
as de investimento, por terem índole de resultado não operacional, podem ser
excluídas da tributação se atendidas as condições impostas pelo art. 443, do
mesmo regulamento. Assim, considerando que a análise da incidência das
contribuições sobre os valores registrados à título de subvenção baseia-se nas
premissas adotadas pelo Regulamento do IRPJ, e, no caso em espécie, não houve
comprovação que as transferências percebidas foram efetivamente destinadas à
expansão do empreendimento econômico prédefinido, é indiscutível que integra
a base de cálculo daquelas.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO
DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS.
Para restar caracterizada a subvenção para investimento as transferências devem
ser concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar hialino no diploma legal que
o ente subvencionador irá, de fato, estabelecer mecanismos claros de controle
para verificar se as condições serão atendidas. Espera-se que os investimentos
sejam devidamente escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a
aplicação dos recursos em ativo fixo, dentro de um período de tempo
determinado, em montante proporcional às transferências recebidas.
PROGRAMA DO ESTADO DA BAHIA. INCENTIVOS FISCAIS. ICMS.ASPECTOS.
NORMA EM TESE. DECRETO ESTADUAL No 4.316/95. AÇÕES DO SUBVENCIONADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DAAPLICAÇÃO DOS
RECURSOS
NO
ATIVO FIXO
PROPORCIONAL ÀS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. ART. 443, RIR 99.
Dois aspectos que devem ser considerados para apreciação de valores
subvencionados: (1) a norma em tese, no caso o Decreto Estadual no 4.316, de
1995, do Governo do Estado de Bahia, que estabelece metas claras que permitem
averiguar se, de fato, está se consumando a implantação ou expansão do
empreendimento econômico por meio de mecanismos de controle e
acompanhamento do projeto; e (2) as ações do ente subvencionado promovendo
incrementos no ativo fixo; convergem no sentido de que os valores transferidos
pelo subvencionador encontram-se efetivamente destinados à expansão do
parque industrial, sob pena de não atendimento das condições impostas pelo art.
443, do RIR99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2013
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
14
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.
Em sede de recurso voluntário a recorrente reitera os argumentos trazidos
em sede de impugnação, incluindo apenas em preliminar e como fato superveniente o advento da
LC 160/17. Vejamos:
Em sede de preliminarmente:
1. Fato Superveniente – Publicação da Lei Complementar n. 160/2017 –
Caracterização dos Incentivos Fiscais de ICMS como Subvenção para
Investimento – Vedação da Exigência da RFB de outros Requisitos para
sua Caracterização – Norma aplicável a Atos não Definitivamente Julgados
No mérito:
1. Das razões para reforma do r. Acórdão proferido pela DRJ - da
improcedência do lançamento ante ao patente enquadramento dos
valores decorrentes do incentivo fiscal de ICMS no conceito de subvenção
para investimento – extrapolação dos limites legais do pn 112/1978 ;
2. Da improcedência do lançamento ante à impossibilidade de se tributar
créditos presumidos pelo pis/cofins.

4.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIENTE.

6.
O conceito de ordem pública, de natureza jurídica indeterminada, assume
delineamentos variados no ordenamento. O Decreto no 70.235/1972 não define, de forma
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
15
expressa, quais matérias ostentam tal natureza, razão pela qual sua identificação vem sendo
construída pela jurisprudência administrativa conforme as especificidades do caso concreto.
7.
No âmbito deste Conselho, verifica-se, de modo reiterado, que o
reconhecimento de matérias de ordem pública se vincula a pressupostos processuais
estruturantes, tais como legitimidade das partes, interesse processual, decadência e prescrição,
inovação recursal, cerceamento do contraditório, intempestividade e critérios de atualização
monetária.
8.
No caso, em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega preliminar de
ordem pública fundada em fato superveniente consubstanciado na publicação da Lei
Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, que incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no
12.973/2014.
9.
A controvérsia central destes autos, contudo, reside no enquadramento, ou
não, do incentivo de ICMS concedido pelo Estado da Bahia como subvenção para investimento ou
de custeio. Trata-se de matéria de fundo, afeta ao regime jurídico material aplicável, a ser
examinada no mérito, e não de vício capaz de ensejar nulidade por violação a pressupostos de
ordem pública.
10.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, porquanto a
aplicação da Lei Complementar no 160/2017 e dos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 se
insere no âmbito do mérito recursal.

III. DO MÉRITO

III.1. Da diligência necessária para confirmação do incentivo junto ao CONFAZ e ao
ente estadual

11.
Em síntese, a autuação devolveu à tributação valores classificados pela
empresa como subvenções para investimento, referente a créditos presumidos de ICMS
vinculados, no que interessa, ao Decreto baiano 4.316/1995, sob o argumento de que seriam
receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS, ou, quando muito, “subvenções de custeio”, por
ausência de comprovação dos requisitos de subvenção para investimento. A DRJ manteve
integralmente o lançamento por entender não demonstrada a destinação “efetiva e específica” a
investimento e por reputar inaplicáveis, no caso, as exclusões pretendidas.
12.
A Recorrente, por sua vez, sustenta: a) natureza de subvenções para
investimento dos incentivos de ICMS; b) aplicação do art. 21 da Lei 11.941/2009 (período 2012-
2013) e, supervenientemente, do art. 30 da Lei 12.973/2014 com os §§ 4o e 5o inseridos pela LC
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
16
160/2017; e c) registro contábil em reserva de lucros, oferecendo, inclusive, a realização de
diligência para eventual comprovação contábil pormenorizada.
13.
Diante dessas premissas, passa-se à análise temática.
14.
A presente controvérsia versa sobre a aplicação do art. 30 da Lei no
12.973/2014, acrescido dos §§ 4o e 5o pela LC no 160/2017.
15.
Citada lei, além de trazer segurança jurídica quanto ao enquadramento dos
incentivos de ICMS como subvenção para investimento para todos os efeitos legais. no entanto, é
importante rememorar que a LC no 160/2017, que pôs termo à chamada “guerra fiscal” do ICMS
entre os Estados ao exigir a convalidação, no âmbito do CONFAZ, dos incentivos fiscais concedidos
unilateralmente por entes federativos, o disciplinou no âmbito do Convênio ICMS no 190/2017.
16.
No âmbito desse regramento, estabelece-se que os Estados deveriam não
apenas depositar, no CONFAZ, a legislação concessiva dos incentivos, mas também atender a
critérios específicos para que tais benefícios fossem considerados válidos. Isso inclui não só o
depósito formal das normas, mas a verificação de que elas não foram ampliadas ou alteradas de
forma irregular após a convalidação.
17.
O cerne do presente voto reside na distinção entre o mero depósito da
legislação e a comprovação de que os requisitos materiais de convalidação foram efetivamente
cumpridos, bem como se a empresa em questão, no período de atuação, usufruía de incentivos
enquadráveis nos referidos requisitos. Ademais, ao analisar os documentos apresentados pela
empresa (fls. 422-582; doc. 04; pág. 63/63), observa-se que apenas foi juntado protocolo no qual
se afirma que a empresa estava enquadrada no Decreto no 4.316, de 19 de junho de 1995. No
entanto, ao analisar o decreto, nota-se que ele contempla diversos incentivos, além de ter
ocorrido mudanças após a Lei Complementar no 160/2017.
18.
Em consulta pública ao certificado de depósito no CONFAZ, no site do
Confaz, embora esta relatoria tenha localizado o CERTIFICADO DE REGISTRO E DEPÓSITO —
SE/CONFAZ no 20/2018, isso, por si só, não demonstra necessariamente que todos os requisitos
foram observados. O certificado atesta o depósito, ou seja, o protocolo, mas não a conformidade
material e a não alteração posterior das normas estaduais. Pois, se não válidas à luz da legislação
em vigor, sequer será possível avançar na discussão sobre a matéria.
19.
Além disso, o processo indica que a empresa é beneficiária de incentivos
previstos em decreto estadual da Bahia que contempla não apenas benefícios tributários, mas
também medidas como diferimento de ICMS. Importa ressaltar que o diferimento não se
configura, por si só, como incentivo tributário a ser convalidado, mas sim como postergação do
pagamento, o que pode gerar dúvidas sobre a natureza e o alcance dos benefícios efetivamente
concedidos.
20.
Ademais, não se pode transferir tal responsabilidade à autoridade fiscal
sobre tais certificações, visto que, como dito, a LC no 160/2017 é posterior à lavratura do próprio
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
17
auto, razão pela qual entendo que tais esclarecimentos são fundamentais para o bom e fiel
deslinde.
21.
Diante dessa situação, a proposta é de que os autos sejam baixados em
diligência para que a unidade de origem providencie:
1. Notificação à Secretaria da Fazenda estadual para que informe
detalhadamente quais incentivos do decreto em questão foram de fato
usufruídos pela empresa e em que período, especificando a natureza dos
benefícios (se meros diferimentos ou se há outros enquadráveis como
incentivo tributário).
2. Notificação ao Secretário-Executivo do CONFAZ, Conselho Nacional de
Política Fazendária, do Ministério da Fazenda, para que certifique se o
decreto estadual em tela e todos os seus dispositivos foram
integralmente convalidados conforme o Convênio ICMS no 190/2017,
garantindo a validade dos benefícios questionados.

22.
Assim, proponho que o feito retorne à origem para a realização das
diligências acima delineadas. Somente após o cumprimento dessas etapas é que será possível
aferir, com a segurança jurídica necessária, se a empresa efetivamente cumpriu os critérios de
convalidação e se os incentivos em questão permanecem válidos à luz da legislação aplicável.
23.
Se vencida a matéria de diligência supra, prossigo com o julgamento das
demais teses da defesa.

III.2. Dos incentivos tributários estaduais e a lei complementar 160/2017. Da
natureza de subvenção para investimento.

24.
É premissa normativa que os incentivos tributários estaduais constituem
instrumentos legítimos de política pública voltados à redução de desigualdades regionais e ao
desenvolvimento econômico (CF, arts. 43, § 2o, e 151, I).
25.
A leitura das subvenções de ICMS deve harmonizar-se com essa finalidade
constitucional e com o federalismo cooperativo, evitando requalificações fiscais que desvirtuem
políticas reconhecidas pelo ordenamento.
26.
Do ponto de vista das finanças públicas, convém distinguir benefício
tributário (gênero) de renúncia de receita (espécie).
27.
Benefícios tributários abrangem regimes preferenciais previstos em lei para
determinados contribuintes e/ou setores. Já renúncia implica diminuição do produto
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
18
arrecadatório em comparação a um regime de referência, exigindo avaliação orçamentário-
financeira (LRF, art. 141).
28.
No entanto, a legislação prevê a hipóteses, porém, em que o incentivo não
se traduz em renúncia líquida, por vir condicionado a contraprestações econômicas (investimento,
emprego, adensamento produtivo) que ampliam a base arrecadatória futura, como reconhecem a
Estrutura Conceitual e as NBC TSP 01 e 02. Nesses casos, o aparente “gasto tributário” pode, no
resultado consolidado do ente, representar não-renúncia, à luz do acréscimo de atividade
econômica e receitas correlatas.
29.
Nessa perspectiva, o advento da LC no 160/2017, em diálogo com o
Convênio ICMS no 190/2017 e com o art. 30 da Lei no 12.973/2014, instituiu um marco de
segurança jurídica para a política pública de incentivos estaduais, ao positivar, de forma uniforme
e nacional, que os benefícios de ICMS convalidados qualificam-se como subvenções para
investimento, e não como receitas operacionais ordinárias. Vejamos:
LC 160/16
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

30.
Com isso, o legislador alinhou o tratamento tributário ao conteúdo
econômico efetivo desses instrumentos (fomento a investimento, emprego, adensamento
produtivo e, por consequência, incremento arrecadatório futuro), preservando o desenho do
federalismo cooperativo e impedindo requalificações fiscais que desestruturem programas
legítimos de desenvolvimento regional. Em síntese, ao amarrar a distinção entre benefício e

1 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições: (...) ;
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. (destaques da relatora)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
19
renúncia ao seu resultado econômico e ao assegurar previsibilidade para contribuintes e Fisco, o
novo arranjo normativo afasta a leitura automática que pretenda converter tais incentivos em
“receita” para PIS/Cofins, sobretudo quando inexistente ingresso novo no patrimônio do
contribuinte.
III.3. Do enquadramento jurídico-tributário das subvenções estaduais e da decisão
recorrida
31.
No mérito, a fiscalização reintroduziu na base de PIS/COFINS valores
contabilizados como subvenções, sustentando que se tratariam de receitas tributáveis ou, quando
muito, de subvenções de custeio por ausência de prova de destinação específica a investimentos.
A decisão recorrida acolheu tal linha, apoiando-se, inclusive, em parâmetros infralegais e na
exigência de demonstração de “aplicação efetiva e específica” no ativo.
32.
De outro lado, a Recorrente afirma que os incentivos de ICMS percebidos
qualificam-se como subvenções para investimento e, nessa condição, não integram a base das
contribuições, com amparo, no que interessa, no art. 21 da Lei no 11.941/2009 (para os períodos
de 2012-2013) e, supervenientemente, no art. 30 da Lei no 12.973/2014, acrescido dos §§ 4o e 5o
pela LC no 160/2017. Ademais, aponta manter a escrituração dos valores em reserva de lucros
específica e, se necessário, requereu diligência para demonstrar a escrituração pormenorizada.
33.
Nesse contexto, e em primeiro lugar, a qualificação dada na origem mostra-
se incompatível com a moldura normativa superveniente aplicável aos processos pendentes. Com
efeito, a LC no 160/2017 incluiu o § 4o no art. 30 da Lei no 12.973/2014 para dispor que os
incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS “são considerados subvenções para
investimento”, vedando a exigência de requisitos não previstos no próprio artigo; e o § 5o
estendeu tal disciplina aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados. Tais comandos, invocados já no recurso, incidem sobre o debate travado nos autos,
deslocando o critério infralegal adotado na origem.
34.
Além disso, a própria jurisprudência administrativa, antes mesmo da LC no
160/2017, havia reconhecido, em tese, a aderência do Decreto baiano no 4.316/1995 ao conceito
de subvenção para investimento, por estabelecer metas e mecanismos de controle aptos a
verificar a implantação ou expansão do empreendimento; cotejadas as ações do subvencionado,
reputou-se caracterizada a natureza de investimento dos valores.
35.
Tal entendimento consta em precedentes desta casa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012 CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA
JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo
fiscal, com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e
modernização das empresas da região, por força da combinação de dispositivos
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
20
expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1, §3.o, inciso x da Lei 10637/02 e Art. 1,
§3.o, inciso IX da lei 10833/03), não podem ser computados na base de cálculo
para fins de incidência das contribuições (regime não cumulativo) uma vez que
são meros ingressos, despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3201-005.566,
Processo no 11516.722301/2016-70, 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a
Turma Ordinária, 21 agosto de 2019.)

***************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009, 2010, 2011 INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO.
NATUREZA DA SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não
estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações
introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de
recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que
a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente
aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

36.
De igual modo, quanto ao tratamento contábil, a Recorrente realizou os
registros dos montantes em “Reservas de subvenções e incentivos fiscais ICMS” (fl 422-582).
Ausente, nestes autos, prova específica produzida pela fiscalização capaz de infirmar tais registros,
não se justifica, por presunção, a requalificação como “custeio” para fins de incidência das
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
21
contribuições, sobretudo diante do regramento legal que equipara, por definição, os incentivos de
ICMS a subvenções de investimento e veda exigências extra legem.
37.
Por conseguinte, à luz da legislação aplicável aos períodos e da
superveniência normativa invocada no recurso, bem como do precedente específico do CARF e
STJ, conclui-se que não subsiste a premissa utilizada na origem para a devolução à tributação.
38.
Dessarte, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente
as exigências de PIS e de COFINS lançadas sobre as transferências oriundas dos incentivos de ICMS
discutidos, reconhecendo-lhes a natureza de subvenções para investimento, conforme o art. 30 da
Lei no 12.973/2014, com os §§ 4o e 5o introduzidos pela LC no 160/2017.

III.
CONCLUSÃO
39.
Ante o exposto, voto por baixar os autos em diligência para que a unidade
de origem:
1. Notificação à Secretaria da Fazenda estadual para que informe detalhadamente
quais incentivos do decreto em questão foram de fato usufruídos pela empresa
e em que período, especificando a natureza dos benefícios (se meros
diferimentos ou se há outros enquadráveis como incentivo tributário).
2. Notificação ao Secretário-Executivo do CONFAZ, Conselho Nacional de Política
Fazendária, do Ministério da Fazenda, para que certifique se o Decreto baiano
no 4.316/1995 e todos os seus dispositivos foram integralmente convalidados,
conforme o Convênio ICMS no 190/2017, garantindo a validade dos benefícios
questionados.

40.
E, se vencida a diligência, ante os fatos e o direito em tese, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para anular o auto de infração em sua totalidade.
41.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, redatora designada
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação a
proposta de conversão do julgamento em diligência.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.654 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722182/2016-41
22
Embora reconheça o zelo e a prudência que motivaram a proposta, entendo que a
diligência é desnecessária. O cerne da divergência reside na interpretação do valor probatório do
Certificado de Registro e Depósito emitido pelo CONFAZ.
A Lei Complementar no 160/2017 e o Convênio ICMS no 190/2017 estabeleceram
um procedimento claro e objetivo para encerrar a "guerra fiscal", culminando na convalidação dos
incentivos estaduais. O ato final desse procedimento é, precisamente, o registro e o depósito no
CONFAZ, formalizado pelo respectivo certificado.
Este certificado não é um mero protocolo, mas sim um ato administrativo dotado de
presunção de legitimidade e veracidade, emitido pelo órgão máximo de deliberação da política
tributária do ICMS no país. Ele atesta que o Estado cumpriu os requisitos formais para a validação
de seus benefícios e presumir que o CONFAZ certificaria o depósito de uma norma sem a devida
análise de conformidade material, seria esvaziar a própria finalidade do Convênio.
Importante pontuar que no caso dos autos, não houve qualquer questionamento
por parte da autoridade fiscal acerca dos requisitos materiais do decreto convalido pelo CONFAZ e
usufruído pela Recorrente. A fiscalização se limitou a questionar a natureza da subvenção (custeio
x investimento), não a validade do incentivo em si.
A meu ver, o presente processo encontra-se devidamente instruído e maduro para
julgamento, contendo os elementos necessários para a formação do convencimento deste
Colegiado acerca das matérias devolvidas a esta instância.
A conversão do julgamento em diligência é medida de caráter excepcional, cabível
apenas quando a ausência de determinada informação ou documento torna inviável a própria
análise do direito controvertido. Não me parece ser o caso dos autos, já que o acervo probatório
existente, juntamente com os argumentos trazidos pelas partes, permite que este órgão julgador
aprecie as teses defendidas e aplique o direito à espécie, ainda que a matéria seja complexa.
Pelo exposto, com a devida vênia e, em respeito à celeridade e à eficiência
processual, divirjo da proposta de diligência para votar pelo prosseguimento imediato do
julgamento, passando-se à análise das questões de mérito postas em recurso.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 853
DF CARF MF
Original